Tribunal: CARF
Processo: 11080.724659/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724659/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.451 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SILVANA TIMM RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada contra a Contribuinte acima
identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Exercício de 2009, referente ao Imposto Suplementar de R$ 5.992,88, sujeito à multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724659/2012-71
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2012-71

ofício de 75% no valor de R$ 4.494,66 e juros legais de R$ 1.727,74, calculados até
30/03/2012 (fl. 07).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 08 a 11), foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.200,00, declarada
para Real Tókio Marine, por falta de comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução, glosados R$ 2.592,29, por falta de
comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosado o valor de R$ 18.000,00, por falta de
previsão legal ou por falta de comprovação, conforme segue:
1- Lisiane Lima de Mello, CPF 941.197.590-91, cód. 010, R$ 8.000,00, por falta de
comprovação;
2- Claudia Torres Paiva, CPF 670.016.880-53, cód 010, R$ 2.000,00, por falta de
comprovação;
3- Carolina Andersen Bosenbecker, , CPF 805.378.710-04, cód. 010, R$ 8.000,00, por
falta de endereço nos recibos.
Cientificada do lançamento em 02/04/2012 (fl. 29), a Interessada apresentou
impugnação em 20/04/2012, fl. 02 e 03, contestando as glosas como segue:
1- A Dedução de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 1.200,00, se refere a
pagamento de contribuição a plano de previdência PGBL em favor do filho Vitor, seu
dependente, e o montante da contribuição não ultrapassa 12% dos rendimentos
tributáveis declarados conforme Informe do Santander que anexa;
2- A Dedução de Despesa com Instrução no valor de R$ 2.592,29, se refere a despesas
com o filho de até 21 anos de idade, respeitado o limite individual anual legal, conforme
comprova o informe da escola do filho e sua certidão de nascimento que anexa;
3- A Dedução de Despesas Médicas de R$ 18.000,00 é referente a despesas próprias
conforme recibos que junta.
Anexa documentos de fls. 04 a 05 e 14 a 19, concluindo por declarar que não é parte em
processo judicial que discuta matéria tratada na Notificação em referência.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
São dedutíveis para a apuração da base de cálculo do IRPF as importâncias pagas a
título de contribuição à previdência privada, para as quais o sujeito passivo apresente
documentação hábil a comprovar as contribuições, desde que preenchidos os requisitos
legais para a dedução, mantendo-se a glosa da despesa não comprovada.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas com instrução de dependente
cuja relação de dependência restar comprovada nos autos, desde que comprovadas
mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2012-71

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a identificação do
profissional prestador de serviços
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o registro profissional
do prestador dos serviços
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A única matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário
é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.000,00.
O total acima refere-se aos serviços prestados por Lisiane Lima de Mello.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 11), apontado
pela autoridade lançadora:

A decisão de piso manteve a glosa (e-fls. 56) pelos seguintes motivos:
1- Lisiane Lima de Mello, CPF 941.197.590-91, cód. 010, R$ 8.000,00, por
falta de comprovação - o recibo de fl. 17 de R$ 8.000,00, não contém endereço do
prestador e o CPF, nome, qualificação com número de registro profissional estão
ilegíveis.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2012-71

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de
comprovação da despesa médica.
Já a decisão de piso manteve a glosa porque o recibo não continha o endereço do
prestador e o CPF, nome, qualificação com número de registro profissional estão ilegíveis.
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibo (e-fls. 17).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.451 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724659/2012-71

Agora com sua a peça recursal, a interessada apresenta o recibo e declaração (e-
fls. 65), emitidos pela prestadora de serviços, contendo todos os itens faltantes.
Analisando toda a documentação acostada aos autos, entendo que a recorrente
logra êxito em suprir as lacunas apontadas neste lançamento.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Original